Tribunal: STF
Processo: HC 199222
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Marlus Heriberto Arns de Oliveira e outros em favor de Cleudson Garcia Montali contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 649.031/SP.
    Os impetrantes narram que o paciente, preso preventivamente em 29.9.2020, foi denunciado como líder de organização criminosa, direcionada a desviar recursos públicos.
    Afirmam que não teria sido caracterizado o periculum libertatis do paciente ou a insuficiência das cautelares diversas da prisão.
    Alegam que o “decurso de mais de seis meses de prisão, sem a existência de novos fatos, comprova que as circunstâncias cautelares não estão mais presentes, não havendo contemporaneidade que justifique a manutenção da prisão preventiva”. (eDOC 1, p. 6)
    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, a decretação de medida cautelar diversa da prisão.
    O ato coator transitou em julgado.
    É o relatório.
    Decido.
    Trata-se de writ contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de habeas corpus contra decisão monocrática do Tribunal de Justiça de São Paulo, que indeferiu a liminar em HC.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça e ausente prévia manifestação colegiada das instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.
    Para tanto, são relevantes os fundamentos do decreto prisional:
    “O Evento 372 (fls. 114824/114844) é um fato concreto que revela a predisposição dos envolvidos em fugir caso descobertos. Lá infere-se que a Polícia Federal efetuou cumprimento de mandado de busca domiciliar na residência de pessoas próximas à organização, sendo que imediatamente Cleudson e Márcio Tizura acionaram um piloto e rumaram para o Estado do Pará homiziando-se naquele local em plena virada do ano. Em sentido inverso, quando a Polícia Federal cumpriu mandados de busca no Estado do Pará, Cleudson imediatamente utilizou de uma aeronave para esconder-se no Estado de São Paulo, sempre temendo eventual prisão. 
    Acrescente-se em razão da probabilidade de fuga que o grupo já havia mostrado, às vésperas da deflagração da operação Cleudson foi acompanhado por agentes da lei, os quais constataram uma movimentação inusitada por parte dele e Márcio Tizura sinalizando atos de fuga. Tanto que foi detido em um hotel, à beira da rodovia em companhia de Márcio Tizura por ocasião da deflagração da operação (fls. 5453/5454, Autos nº 1500868-50.2020). Tendo em vista que noutras situações o grupo tomou conhecimento antecipado de operações policiais, fica a suspeita de que isso teria ocorrido novamente e os dois empreendiam fuga quando detidos.
    Essa suspeita de vazamento vem reforçada pelo relatório técnico de investigação de fls. 5403/5405, Autos nº 1500868-50.2020) onde consta que outros três investigados, Sérgio Kiyoshi Takahashi Harada, Chislani Cristina Batista da Cunha e Luciano Abreu Oliveira também fugiram, sendo que os policiais visualizaram câmeras de segurança na residência de Luciano e constataram que ele saiu do local de madrugada (4h) às pressas, agindo como se estivesse fugindo”. (eDOC 7, p. 334)
    “A gravidade em concreto dos fatos imputados é aferida pela enorme quantidade de delitos, em reiteração criminosa, imputada aos representados, bem como pelos expressivos valores monetários envolvidos, como já se explanou ao longo desta decisão.
    Acrescente-se que ao longo da investigação a Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Birigui/SP foi objeto de cumprimento de buscas e apreensões por fatos alheios a este expediente, mas que guardam certa semelhança no modo de agir. 
    Todavia, nem mesmo a ciência formal de que a atividade da organização social estava sob investigação foi suficiente para fazer cessar as condutas dos denunciados, haja vista que o monitoramento telefônico sinaliza para a continuidade das condutas, apenas com cuidados redobrados para dificultar eventuais investigações.
    Nesse sentido, há fundados indícios de que os integrantes da organização, coordenados por Cleudson, mesmo cientes das investigações existentes sobre a organização social Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Birigui/SP, continuaram a arquitetar formas de manter o padrão de desvio de verbas públicas por meio de contratos entre o Poder Público e organizações sociais. Assim, encontraram uma maneira de retirarem o foco sobre a organização social. Ao que tudo indica eles criaram novas duas organizações, a Instituto Panamericano de Gestão IPG e o INAE (Instituto Nacional de Assistência Integral) que substituiriam a Santa Casa de Misericordia de Birigui/SP (Evento nº 371- fls. 118151/118172), assim como já fizeram no passado.
    Vale retratar que essas duas novas organizações, segundo consta no Evento nº 371, firmaram contratos no Estado do Pará em plena vigência de uma pandemia Covid-19, havendo fundadas suspeitas de que utilizaram do momento para expandir o desvio de verbas públicas”. (eDOC 7, p. 337)
    “Além disso, como já se disse, Cleudson revelou predisposição de continuar com as práticas criminosas mesmo sabendo das investigações, ordenou medidas tendentes a obstruir a apuração dos fatos e sempre se revelou disposto a fugir do distrito da culpa. Por tais motivos é imprescindível a sua prisão preventiva”. (eDOC 7, p. 342)
    A consideração do porte da organização criminosa investigada, bem estruturada e hierarquizada, demonstra a necessidade de continuidade da constrição de seu apontado líder.
    Ademais, a circunstância de o paciente já haver eludido diligências de prisão também aponta para a manutenção da preventiva, para garantia da aplicação da lei penal.
    Pelo menos esses dois fundamentos permanecem válidos no momento, justificando que o paciente remanesça custodiado.
    Vê-se, assim, que a decisão impugnada está devidamente fundamentada, pois refere os fundamentos e requisitos da prisão preventiva decretada, de modo que não vislumbro manifesto constrangimento ilegal a autorizar a supressão de instância.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 29 de março de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente